Tribunal: TJSP
Processo: 2245594-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245594-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
PEREIRA DA SILVA, é agravado VEMAX ASSESSORIA DE CREDITOS E
COBRANÇA EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravo de Instrumento n. 2245594-58.2019.8.26.0000
Agravante: José Pereira da Silva
Agravada: Vemax Assessoria de Créditos e Cobrança Eireli
Voto n. 18.251
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Incidental. Probabilidade do
direito identificada. Perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo constatado.
Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos.
Decisão reformada. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
r.
decisão
de
fls.
133/134
dos
autos
n.
1028294-81.2019.8.26.0001, proferida pela juíza da 6a Vara Cível do
Foro Regional de Santana, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, que
relegou a análise do pedido incidental da parte autora pela concessão de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada “para após o
oferecimento de defesa pela parte requerida”.
Segundo o agravante, autor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque estão presentes os pressupostos
necessários à concessão imediata do pedido liminar. Argumenta “ser
improvável que o requerente, pessoa simples que sempre trabalhou
como servente ou lavador de caminhões de lixo, residente em São
Paulo, tenha iniciado atividade empresarial na cidade de Sorocaba
relativa à consultoria de gestão empresarial, desembolsando para
tanto capital social no valor de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil
reais)” e “que a existência da empresa representa óbice ao pedido de
seguro
desemprego.
O
requerente
encontra-se
atualmente
desempregado, necessitando urgentemente de tais valores para
prover sua subsistência”.
Recurso tempestivo e isento de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
(gratuidade da justiça fls. 133 dos autos de origem), foi processado
sem tutela provisória (fls. 8/9 deste instrumento) e não foi respondido.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso deve ser provido em parte.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Na espécie, o pedido do agravante de tutela
provisória para “retirar o nome do Autor do quadro social da empresa
ré desde logo”, ao contrário do que ele parece ter entendido, não foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau. Aliás, ele nem sequer foi
analisado no mérito! A decisão do juízo de origem é muito clara: a análise
do pedido de tutela provisória apenas foi diferida para depois da
apresentação (ou decurso de prazo para) de contestação ou reconvenção
pela parte ré.
Mesmo assim, nos estreitos limites da cognição
aqui autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso
concreto, esses requisitos já foram de fato preenchidos, não sendo
necessário aguardar a apresentação de resposta pela parte ré, ainda
mais considerando que a primeira tentativa de citação já foi infrutífera
(ver Avisos de Recebimento [ARs] negativos a fls. 158/161) e, até agora,
só foi determinada a expedição de mandado e de carta precatória para a
citação dos réus (fls. 170 dos autos de origem).
De um lado, há probabilidade do direito
invocado: parece que as inconsistências no estado civil do agravante nos
documentos sociais (cf. fls. 43/66 dos autos principais), a divergência
entre as suas assinaturas (ver fls. 12/35 dos autos de origem) e a
incompatibilidade entre os valores supostamente vertidos ao capital
social e os seus rendimentos (cf. IRPF a fls. 83/89 dos autos principais)
realmente sugerem que o agravante foi vítima de fraude e nunca
constituiu pessoa jurídica nenhuma, havendo probabilidade razoável de o
seu direito ser reconhecido.
De outro, há perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo: ao que consta, o agravante foi dispensado de
seu emprego de “lavador de veículos” em 12-03-2019 (fls. 79/82 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
autos de origem) e, por força da existência do registro dessa sociedade,
teve negado pedido de seguro desemprego (ver B.O. a fls. 68 dos autos
principais), de que necessita para a sua subsistência.
À vista dessas considerações, defiro em parte
o pedido de tutela provisória para autorizar liminarmente a desvinculação do nome do agravante da sociedade agravada,
especialmente para fins de obtenção do seguro desemprego. A questão
registral deverá ser apreciada no momento oportuno.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica